Tribunal: TJBA
Processo: 8045304-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045304-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE CARNES JM LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, RECONHECER A VALIDADE DA CITAÇÃO E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, COM O RESTABELECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, declarou a nulidade da citação realizada por Oficial de Justiça mediante contato telefônico seguido do envio de documentos via aplicativo WhatsApp, ao fundamento de ausência de certeza quanto à identidade do destinatário e à efetiva ciência do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada por Oficial de Justiça por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), quando presentes elementos aptos a demonstrar a identidade do destinatário e a ciência do teor do mandado, bem como se devem ser mantidos os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.
4. A jurisprudência admite a utilização de aplicativos de mensagens para a prática de atos de comunicação processual, desde que assegurada a autenticidade do destinatário e a efetiva ciência do ato, em consonância com a legislação processual e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça.

5. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não verificado quando comprovado que a parte foi efetivamente cientificada do conteúdo do mandado e exerceu regularmente seu direito de defesa.

6. A interpretação do sistema processual deve privilegiar a finalidade do ato, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, sendo indevida a decretação de nulidade fundada em presunção abstrata de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, reconhecer a validade da citação realizada e determinar o regular prosseguimento da execução, com o restabelecimento dos atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento:

1.

É válida a citação realizada por Oficial de Justiça por meio de aplicativo de mensagens, desde que comprovadas a identidade do destinatário e a ciência do teor do mandado.

2.

A certidão do Oficial de Justiça possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

3.

A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo, não sendo admitida com base em mera irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 154, 193, 246, 247, 270, 405, 425, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8068693-45.2024.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJBA, AI nº 8041479-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 19.08.2025; TJ-MT, AI nº 1010173-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8045304-94.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Barreiras
,
em que são partes, como
AGRAVANTE
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,

e, como
A
GRAVADA
,
DISTRIBUIDORA DE CARNES JM LTDA e outros.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

DAR
PROVIMENTO

ao Agravo
, nos termos do voto condutor.